Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEMA 1.082/STJ. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO INDEVIDA DA COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por força da presunção de solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, bem como aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC), revela-se patente a legitimidade das requeridas – operadora do plano de saúde e administradora do benefício – para compor o polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". (Tema 1.082/STJ).
3. O colendo STJ reconhece ser abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física.
4. A limitação da cobertura contratual exclusivamente ao tratamento do TEA desvirtua o objeto do contrato e impõe desvantagem exagerada ao consumidor, sendo vedada pelo art. 51, IV, do CDC.
5. Ausente comprovação de prejuízo concreto à esfera íntima do autor, não se configura o dano moral.
6. Recursos das rés não providos. Recurso do autor parcialmente provido.